Tribunal: STF
Processo: Rcl 90883
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Danilo Davi Carvalho de Almeida, contra decisão proferida pela 4ª Turma dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado da Bahia, no Processo 0137886-52.2025.8.05.0001, por afirmado descumprimento da decisão do Ministro Dias Toffoli no ARE 1.560.244/RJ, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.417 da Repercussão Geral.

O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao julgar o processo, violou a decisão de suspensão proferida no referido recurso paradigma.

Relata que:

O STF determinou a suspensão nacional de todos os processos sobre essa matéria no ARE  1.560.244/RS, apesar disso, a 4ª Turma dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado da  Bahia, julgou o recurso inominado, proferindo Decisão Monocrática em 12/01/2026, contrariando petição de suspensão e sobrestamento feita em 17/12/2025, informando a determinação  do STF. 
A fim de reparar o descumprimento da Decisão Monocrática em tela, esta parte protocolou  agravo interno pedindo o sobrestamento processual e nulidade da Decisão Monocrática proferida  indicando o fato de Repercussão Geral e a Determinação do STF, mesmo assim não logou êxito,  tendo a 4ª TURMA DOS JUIZADO ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DA BAHIA,  tendo julgado o recurso sem suspender o processo em 05/02/2026.
Os atos reclamados violão diretamente a decisão do STF que determinou a paralisação obrigatória  dos processos.
[...]
O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo nº  1.560.244/RS, ao apreciar matéria com Repercussão Geral sob o Tema 1.417, determinou a  suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a controvérsia acerca da aplicação  do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) ou do Código de Defesa do Consumidor (CDC)  nos casos de atrasos, cancelamento ou alterações de voo decorrentes de caso fortuito ou  força maior.
[...]
A decisão da Turma Recursal afronta diretamente a autoridade da Suprema Corte porque:  
a.  ignorou ordem expressa de suspensão nacional;
b. praticou ato jurisdicional quando o processo deveria permanecer paralisado;  
c.  produziu decisão potencialmente conflitante com tese a ser fixada.  
O STF possui jurisprudência firme no sentido de que a reclamação é cabível quando órgão judicial  profere decisão em processo suspenso por determinação da Corte (doc. 1, pp. 1-4).

Ao final, requer:

d. procedência da reclamação para:  
cassar o acórdão da Turma Recursal;  
declarar a nulidade do julgamento;  
determinar a suspensão do processo originário até decisão final do STF no tema (doc. 1, p. 4).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria- Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
 A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Dias Toffoli,  no Recurso Extraordinário com Agravo 1.560.244/RJ – Tema 1.417 da Repercussão Geral.

O reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional exarada por esta Corte ao apreciar o Tema 1.417 RG, ARE 1.560.244, Rel. Min. Dias Toffoli. 

Na ordem de suspensão nacional, o Relator,  Ministro Dias Toffoli,  delimitou a matéria em discussão, que será objeto de deliberação por esta Corte: 

Nos presentes autos, como visto, discute-se se as normas sobre o transporte aéreo prevaleceriam em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, tendo como parâmetro o art. 178 da Constituição e os princípios constitucionais da livre iniciativa, da segurança jurídica e da proteção do consumidor (Tema nº 1.417 da Repercussão Geral).
 As razões trazidas ao processo pelas requerentes chamam a atenção para o aumento exponencial da litigiosidade no setor aéreo e para a existência de decisões conflitantes relativamente a situações fáticas similares, o que comprometeria a segurança jurídica, tanto se examinada a questão pelo prisma das empresas de transporte aéreo de passageiros, como também se colocado em relevo o universo de consumidores desse serviço.
[...]
Convém ressaltar, outrossim, que recentemente foi firmado acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Secretaria de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos visando exatamente reduzir o número de ações judiciais contra companhias aéreas, além de aprimorar a regulação e a governança no setor. Todavia, pelo que se sabe no momento, tal medida administrativa ainda não logrou reduzir a judicialização no setor.
Por outro lado, mediante uma rápida pesquisa jurisprudencial, é possível constatar que não há uniformidade das decisões judiciais quanto ao regime jurídico incidente nas hipóteses de responsabilidade das companhias aéreas brasileiras por cancelamento, alteração ou atraso de voos decorrentes de caso fortuito ou força maior — se seria o do Código de Defesa do Consumidor, ou o do Código Brasileiro de Aeronáutica —, o que gera divergência também quanto à aplicação (ou não) de excludentes de responsabilidade e à necessidade (ou não) de comprovação do dano extrapatrimonial para que se tenha direito à indenização. 
Nesse contexto de litigiosidade de massa (e, possivelmente, de litigância predatória) e, por conseguinte, de enorme insegurança jurídica, parece-me de todo conveniente e oportuno suspender o processamento de todos os processos judiciais que versem sobre o assunto discutido nos autos no território nacional, até o julgamento definitivo do presente recurso.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (ARE 1.560.244, decisão monocrática, DJe 27/11/2025).

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado aplicou o Código Brasileiro de Aeronáutica, para dirimir a controvérsia referente à responsabilização civil da companhia aérea por atraso no voo por motivo de força maior, nos seguintes termos:

A partir da análise do caso, a acionada demonstrou que o atraso do voo contratado pela  parte Autora ocorreu em face de questões reacionárias envolvendo voos anteriores que foram  impactados por problemas vinculados à carga e descarga de bagagens causando um efeito cascata nos  voos subsequentes, com impossibilidade de reacomodação imediata como desejado pelo consumidor,  sendo caso de força maior, nos termos dos artigos 256, §1º, II, e 87 do Código Brasileiro de  Aeronáutica.
No mesmo sentido, a previsão do art. 14 do CDC que afasta a responsabilidade do  prestador de serviços em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros como no caso em  discussão. 
Evidente, portanto, que em se tratando de atraso de voo causada por força maior, de  modo que pela Lei, o transportador não pode ser responsabilizado, logo, não há dever de indenizar,  sendo caso típico de exclusão de responsabilidade.
[...]
No caso concreto, não verifico transtornos sofridos suficientes para ensejar abalo moral  indenizável, mas mero dissabor ou aborrecimento dentro do patamar de razoabilidade da vida comum  em sociedade.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o  processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, Ido CPC (doc. 8, pp. 2-3).

Portanto, observo que o Juízo reclamado deixou de sobrestar o processo de origem. Nessas circunstâncias,   a autoridade  não aplicou o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.417 da Repercussão Geral, que determinou a suspensão nacional de todas os processos que versem sobre o tema “Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior”. 

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, devendo a autoridade reclamada cassar a decisão proferida e proceder à suspensão do Processo 0137886-52.2025.8.05.0001 até o julgamento final do ARE 1.560.244 RG, Rel. Min. Dias Toffoli.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Comunique-se ao tribunal reclamado, com urgência.

Atribuo força de ofício a esta decisão.

Intime-se.

Publique-se.
 
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator